Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001266-69.2018.8.11.0041
APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME, LUIS CESAR KAWASAKI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
À douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator